Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVADA. RESTABELECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONSTATADOS. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.
3. Demonstrada a probabilidade do direito, o periculum in mora e a reversibilidade da medida, estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.
4. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e devem ser aplicadas de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito, mas também considerando seu caráter persuasório, a fim de compelir a ré a cumprir a obrigação.
5. O restabelecimento do plano de saúde do menor constitui providência administrativa simples, efetuada mediante procedimento comum e corriqueiro para os planos de saúde, inclusive, com medidas, em regra, a serem efetivadas de maneira on-line, razão pela qual não se verifica concretamente percalços que impeçam o cumprimento desde a intimação da liminar.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.